Tribunal: TJES
Processo: 0000583-71.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-71.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCEY FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se revela possível a fixação do regime aberto no caso, ainda que fixada pena inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de réu reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCEY FRANCISCO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal a pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6182529), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCEY FRANCISCO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, narrando que, no dia 03/06/2019, por volta das 10 h, na Avenida Vitória, Centro, Nova Venécia/ES, o denunciado conduzia a motocicleta Honda CG 125 de placa MRQ-7714, a qual era produto de furto.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em razão da reincidência do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Além do mais, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente pois, além de se tratar de réu reincidente, é possuidor de maus antecedentes, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Não desconheço o precedente invocado pelo recorrente, no qual o Pretório Excelso fixou o regime aberto ainda que se tratasse de acusado reincidente, entretanto, tais precedentes, além de não serem vinculantes, tratam-se especificamente das hipóteses de crime de furto, nas quais não foi aplicado o princípio da insignificância justamente em decorrência da reincidência do acusado, o que, na esteira do entendimento da Suprema Corte, impõe, como regra, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.